Tribunal: TJPA
Processo: 0808496-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808496-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO MARCOS CRUZ SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO: 0807589-48.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA

PACIENTE: ANTONIO MARCOS CRUZ SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTÍTUIDA.

1. A conduta descrita nos autos de inquérito policial tem sua materialidade demonstrada através do laudo provisório de constatação e, é típica vez que, o porte de sementes de maconha preenche a previsão contida no art. 33, §1° da Lei 11.343/06.

2. Não há que se falar em ausência de indícios de autoria, vez que o decreto prisional se reporta a atividade policial, sendo a instrução processual a seara processualmente adequada para o debate acerca da casualidade ou não da presença do paciente na área.

3. A fundamentação empregada pelo magistrado inquinado coator ao decretar a prisão preventiva do paciente, é suficiente e técnica não havendo que se falar em inépcia argumentativa ou ilações genéricas.

4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº
08
do TJPA;

5. Não se tem como analisar a alegada ilegalidade da investigação policial que culminou na prisão do paciente, vez que inexiste prova documental pretérita acerca do procedimento policial e, portanto, incabível a análise pretendida nas razões, motivo porque não conheço da ordem neste ponto.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, no mérito, denega-la, nos termos do voto do relator.

Julgamento realizado no dia 28 de setembro de 2020, por vídeo conferência da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de
ANTONIO MARCOS CRUZ SOUZA,
com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJU/PA.

O impetrante informa em um contexto fático: I) Que, o ora paciente, foi preso em flagrante na data de 10 de agosto de 2020, por ter, em tese, violado o preceito normativo contido no art. 33 da Lei 11.343/06; II) Que, na referida data, o paciente encontrava-se transitando em uma estrada quando fora abordado por uma guarnição da polícia militar e, apesar de nada portar de ilegal conduziu a guarnição até uma área de plantio onde fora localizado, além de dois outros nacionais, algumas sementes da planta denominada
cannabis sativa
, vulgarmente conhecida como maconha; III) Que, a ação policial foi deflagrada por uma ação de inteligência da polícia civil.

Pautado em tais circunstâncias, pretendeu o reconhecimento da desnecessidade da segregação cautelar do paciente, apontando como vetores de ilegalidade da ordem emanada pela autoridade inquinada coatora:

- O fato de o paciente possuir bons predicados pessoais, como emprego e residência fixa;

- Que, na área diligenciada pela guarnição militar foram encontrados 500 (quinhentos) pés de maconha, dos quais 400 (quatrocentos) pés de maconha foram destruídos e, apenas, 100 (cem) pés foram apresentados na Unidade Policial, procedimento que inobservar a determinação

legal recolhimento de parte da plantação para ser submetida à perícia;

- Que, da leitura da decisão guerreada não se pode vislumbrar qualquer dos pressupostos autorizadores da medida segregacional;

- Que nenhum dos outros envolvidos imputou ao paciente a pratica de qualquer crime;

- Que, a ilegalidade da prisão decorre, ainda, da ausência de autorização judicial para a ação policial que culminou no flagrante em desfavor do paciente, vez que a investigação deveria ter sido executava por meio de uma ordem judicial fundamentada.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei seu regular processamento, oportunidade em que, a autoridade inquinada coatora prestou as informações necessárias a instrução do feito, dentre estas:

- Que, a operação que flagranteou o paciente foi realizada por Policiais Militares em uma operação conjunta com a equipe do GTO, com base em informações recebidas pelo Centro de Inteligência da Polícia Militar, mencionando que na Rodovia PA 150, Km 50, nas adjacências da Vila Boa Esperança, Vicinal VII, haviam diversas plantações da substância entorpecente conhecida vulgarmente por ‘‘MACONHA’’;

- Que, no local referido, a equipe seguiu por um ramal de difícil acesso e caminhou em área de mata fechada, localizando o paciente – Apontado como um dos responsáveis pelo plantio do entorpecente, oportunidade em que conduziu a equipe policial até o local onde era cultivada a plantação do referido entorpecente.

- Que, no local, constatou-se que a plantação tinha sido colhida, havendo somente
20 Kg de sementes de erva que supostamente seriam plantadas posteriormente na área
;

- Que, foram apreendidos os materiais referentes ao cultivo da droga (cinco foices, uma balança digital, cor preta, da marca Ecooda, um macaco hidráulico e uma calculadora), bem como três armas de fogo, tipo espingarda;

- Que, em 11.08.2020, o flagrante em desfavor do paciente foi convertido em prisão preventiva, vez que a diligência policial foi deflagrada mediante informações levantadas pelo Centro de Inteligência da Polícia Militar, ensejando a incursão por dentro da mata, em local de difícil acesso, não se tratando de apreensão casual e sugerindo atividade mais articulada e longeva, e ainda, com base nos elementos apreendidos nos autos (cinco foices, uma balança digital, cor preta, da marca Ecooda, um macaco hidráulico e uma calculadora) há indícios de que o plantio não se destinava para o consumo pessoal dos flagranteados e que estes estavam associados para sua manutenção, havendo ainda apreensão de armamento ilegal em poder de um dos flagranteados, sendo o pressuposto legal da prisão decretada a vulneração da ordem pública que a liberdade dos flagranteados representa, tornando premente a manutenção da prisão como forma de acautelar o meio social.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, pretendeu pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação.

É o relatório

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

VOTO

Desde logo, importa considerar que, a prisão preventiva é legalmente prevista no Código de Processo Penal, sendo seus pressupostos contidos, precipuamente, no art. 312 do Código de Processo Penal, que assim declara:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A leitura do artigo processual destacado revela a existência de três vetores de consideração necessários a decretação da prisão em comento: (i) indícios de autoria, (ii) materialidade e (iii) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sobre as três vertentes o impetrante repousa argumentos que pretendem o reconhecimento de ilegalidade da medida constritiva destacada, contudo, não há como se reconhecer pela procedência dos argumentos. Senão vejamos.

Quanto aos indícios de materialidade, afirma o impetrante que, as sementes de maconha não são expressamente previstas como elemento entorpecente e, por isso, a conduta descrita no inquérito policial seria atípica, contudo, sobre o tema, deve-se considerar que – a toda evidência, o porte de sementes do vegetal
cannabis sativa
converge para o entendimento de que trata-se de matéria prima para efeito de configuração de quaisquer uma das ações delituosas previstas no art. 33, §1° da Lei 11.343/06:

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas.

Assim, o porte de sementes de maconha, sobretudo em área destinada ao seu plantio, é delito previsto expressamente na lei de drogas e, para todos os fins, punido com as mesmas penas da cabeça do Artigo 33. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO CLANDESTINA DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA LINEU (MACONHA). TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, "as sementes da planta cannabis sativa são consideradas matéria-prima para efeito de configuração de quaisquer uma das ações delituosas previstas no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/2006. Assim, a conduta ora em análise - importação de sementes de maconha - reveste-se, em princípio, de tipicidade e há a justa causa para a ação penal.

Precedentes" (AgRg no REsp 1761768/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 3/10/2018).

(...)

(AgRg no RHC 99.416/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)

Inexiste, neste momento, qualquer elemento que afaste a tipicidade da conduta imputada ao paciente.

Quanto aos indícios de autoria, afirma o impetrante:
A prisão do paciente fora COMPLETAMENTE ILEGAL por ausência de provas que possam comprovar sua participação em possíveis plantios de Cannabis
, contudo, é consabido que, a via estreita de Habeas Corpus não se presta ao aprofundado exame de autoria e, como parece fazer crer o impetrante, possível conclusão de absolvição, vez que se presta unicamente a análise dos indícios de autoria. Sobre o ponto, o decreto prisional assim declara:

(...)

No ramal foi localizado o nacional ANTÔNIO MARCOS CRUZ SOUZA, apontado como um dos responsáveis pelo plantio do entorpecente. Este foi abordado pela equipe policial, e conduziu a equipe policial até o local onde era cultivada a plantação do referido entorpecente. Chegando lá, constatou-se que a plantação tinha sido colhida. Todavia, no interior de uma barraca feita de lona foram encontrados aproximadamente 20 Kg de sementes de erva que supostamente seriam plantadas posteriormente na área.

Assim, é latente que o decreto prisional reporta-se a atividade policial e consagra os indícios de autoria necessários, vez que o paciente fora encontrado em local utilizado para o plantio de entorpecente, sendo a instrução processual a seara processualmente adequada para o debate acerca da casualidade ou não da presença do paciente na área.
Inexistindo máculas, portanto, neste ponto do decreto prisional.

Pretende ainda, que seja reconhecida a ausência de fundamentação concreta a lastrear a medida segregacional decretada, sobre o ponto, a determinação exarada pelo magistrado inquinado coator assim declara:

(...)

Os delitos associados à produção e à disseminação de entorpecentes já trazem gravidade ínsita, estando o delito de tráfico de drogas e suas condutas equiparadas na raiz da variados crimes que sucedem neste Município, como furto, roubo, violência física e homicídio.

Note-se que, debalde as alegações dos flagranteados, a diligência policial foi deflagrada mediante informações levantadas pelo Centro de Inteligência da Polícia Militar, ensejando a incursão por dentro da mata, em local de difícil acesso, não se tratando de apreensão casual e sugerindo atividade mais articulada e longeva, a ponto de incomodar o autor da investigação, quiçá um comunitário incomodado ou temeroso pelo resultado daquela atividade nociva.

O quantitativo de pés de maconha consignado nos depoimentos dos policiais e do flagranteado JOÃO DE ALMEIDA diverge deveras, contudo, este não é o momento de análise minuciosa de provas, bastando a aferição da materialidade. Dessarte, com base nos elementos apreendidos nos autos (cinco foices, uma balança digital, cor preta, da marca Ecooda, um macaco hidráulico e uma calculadora) há indícios de que o plantio não se destinava para o consumo pessoal dos flagranteados e que estes estavam associados para sua manutenção.

Ademais, a apreensão de armamento ilegal em poder do flagranteado JOÃO DE ALMEIDA FELIZARDO, potencializa a gravidade da conduta imputada, eis que a mercancia de entorpecentes, como já dito, usualmente está associada a outros crimes graves, praticados mediante o uso de arma de fogo.

Registro que operações policiais como a que resultou na prisão dos flagranteados são frequentes e sempre ganham muita notoriedade neste pequeno e singelo município, onde as notícias correm com rapidez e se difundem por toda a sociedade. Contudo, nem mesmo o conhecimento da ilegalidade e da severidade de sua repressão têm dissuadido os renitentes, que teimam em prosseguir na atividade ilícita e perniciosa, de forma audaz, inconsequente, mal intencionada e altamente reprovável.

Assim, é latente que há o cotejo preciso e técnico entre os fatos relatados pela autoridade policial e a legislação processual inerente ao tema – vetores como
quantidade de sementes apreendidas, potencial delitivo da conduta criminosa frente a realidade do município em que ocorreu a conduta criminosa, presença de armas e instrumentos destinados a atividade criminosa como vulneradores da ordem pública
, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou ilações genéricas, sendo suficiente a argumentação tecida pelo juízo.

Por fim, sustenta o impetrante pela ilegalidade da investigação policial que culminou na prisão do paciente, contudo, nos autos encontra-se, meramente, o procedimento policial que formalizou a prisão aqui debatida, inexistindo prova documental pretérita acerca da referida investigação e, portanto, incabível a análise pretendida nas razões, não sendo possível o conhecimento da ordem neste ponto.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, no mérito, denego a ordem pretendida, mantendo a prisão preventiva do paciente nos termos fixados pelo juízo inquinado coator.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 29/09/2020